Tribunal: TJSP
Processo: 1003174-32.2016.8.26.0101
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS DE LEI. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão ou erro material, não há fundamento legal para se acolher os Embargos de Declaração.
2. Considera-se cumprido o requisito do prequestionamento se o tema jurídico foi enfrentado na decisão, ainda que sem referência

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS DE LEI. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão ou erro material, não há fundamento legal para se acolher os Embargos de Declaração.
2. Considera-se cumprido o requisito do prequestionamento se o tema jurídico foi enfrentado na decisão, ainda que sem referência expressa do dispositivo legal pretensamente violado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000405134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1003174-32.2016.8.26.0101/50000, da Comarca de Caçapava, em que é
embargante UNIMED DE CACAPAVA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO, são embargados CLEUZA MARIA DA SILVA NEVES (JUSTIÇA
GRATUITA) e THALES DA SILVA NEVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E
VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003174-32.2016.8.26.0101/50000
2
Embargos de Declaração Cível no 1003174-32.2016.8.26.0101/50000
Embargante: UNIMED DE CACAPAVA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
Embargdos: Cleuza Maria da Silva Neves e Thales da Silva Neves
Comarca: Caçapava
V. 1334
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO
MATERIAL.
INEXISTENTES.
PREQUESTIONAMENTO.
DESNECESSIDADE.
MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS DE LEI.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão ou erro material, não há fundamento
legal para se acolher os Embargos de Declaração.
2. Considera-se cumprido o requisito do prequestionamento
se o tema jurídico foi enfrentado na decisão, ainda que sem
referência expressa do dispositivo legal pretensamente
violado.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Unimed
de Caçapava - Cooperativa de Trabalho Médico contra o Acórdão de páginas
397/409 dos autos principais, sob a alegação de que este contém omissão e
erro material, bem como prequestionamento dispositivos legais.
É a síntese do necessário.
VOTO.
Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos, mas nego-
lhes provimento, por não vislumbrar a existência de nenhuma omissão ou erro
material que justifique a declaração pleiteada.
A pretensão da embargante não encontra amparo no art.
1.022 do Código de Processo Civil. As razões apresentadas para sustentação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003174-32.2016.8.26.0101/50000
3
do recurso foram analisadas e resolvidas expressamente pelo órgão julgador.
Com a devida vênia, os termos do acórdão embargado são claros e
inequívocos, nada restando a ser declarado.
Ademais, cada um dos requisitos legais foi analisado
detalhadamente no Acordão para que se chegasse à conclusão de que os
dependentes têm direito à manutenção por prazo indeterminado do plano de
saúde.
Na verdade, o que a embargante deseja nitidamente é a
reforma do julgado, com reapreciação de provas, ou seja, quer dar efeitos
infringentes aos embargos de declaração, o que é inadmissível por esta via
processual.
Quanto ao prequestionamento, conforme entendimento pacífico
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “se a matéria foi abordada pelo
Tribunal local, ainda que sem menção a dispositivos de lei, é de se considerar
cumprido o requisito do prequestionamento, ainda que de modo implícito” (EDcl
nos EDcl no AgRg no Ag 1.279.249/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quinta
Turma).
No mesmo sentido, segundo o Excelso Supremo Tribunal
Federal: “Não há necessidade de constar, do acórdão, os números dos artigos,
dos incisos, dos parágrafos relativos à matéria examinada. Basta que o tema
tenha sido decidido (...).” (STF-RT 703/226, Ministro Marco Aurélio).
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS, mantendo o
Acórdão tal como está lançado.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora